Tribunal: TJBA
Processo: 8150542-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150542-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A. Advogado(s): EDUARDO SILVA GATTI APELADO: ANTONIO SANTOS FERNANDES Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DISTRATO SOCIAL DA EMPRESA EXECUTADA. INOVAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA. VÍCIOS DO ART.1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada padecer de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.1.022 do CPC. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas. 2. Na hipótese, a embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao distrato social da empresa KS PINTURA DE EDIFÍCIOS LTDA, arquivado na JUCEB, que teria comprovado a condição de sócio do executado e sua assunção de responsabilidade pelo passivo superveniente da sociedade dissolvida. 3. O documento em comento foi juntado somente com os embargos de declaração, constituindo inovação probatória inadmissível em sede de recurso integrativo, que não comporta instrução da causa. 4. Ademais, ainda que se admitisse a análise do documento, a cláusula de responsabilidade pelo passivo superveniente constante do distrato social firmado em 14/08/2019 não supre a exigência de demonstração da condição de sócio à época da contratação da dívida, ônus que recaía sobre a exequente (art. 373, I, do CPC). 5. Ausente omissão a suprir, o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se vislumbrando qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8150542-36.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante GERDAU AÇOS LONGOS S.A. e como Embargado ANTONIO SANTOS FERNANDES. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.